Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSECTÁRIOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
3. Inexiste vício ou abusividade na previsão de cobrança de consectários por inadimplemento, livremente pactuados entre os contratantes – correção monetária, juros de mora de 1% e multa de 10%.
4. Ausente expressa previsão contratual a respeito da cobrança dos honorários advocatícios contratuais, é indevida a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido.
5. O c. STJ entende que a simples demora no ajuizamento da ação de cobrança não autoriza a aplicação da teoria do dever de mitigação do próprio prejuízo - teoria duty to mitigate the loss -, devendo ser comprovada também a violação de alguns dos deveres anexos ao contrato.
6. Ausentes os requisitos que autorizem a aplicação dessa teoria, não é lícito à Ré, confessadamente inadimplente, ser exonerada da dívida a que deu causa, sob consequência de se beneficiar da própria torpeza.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.